Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-72.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NO PERIODO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. REANALISE DAS PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ARROMBAMENTO E DA ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. LAUDO INCONCLUSIVO. DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DESPROVIDOS.

1. Inviável a absolvição do crime de furto cometido no período noturno quando a prova, composta pelo testemunho do proprietário da farmácia vítima, imagens de vídeo e confissão parcial do réu em juízo, é suficiente a comprovar que o réu adentrou ao estabelecimento comercial em horário noturno e subtraiu determinada quantia de dinheiro da vítima.

2. Inviável o reconhecimento das qualificadoras da escalada e do arrombamento diante de dúvidas razoáveis acerca de suas configurações, seja pela negativa do réu, pela ausência de testemunhas presenciais ou pela existência de laudo inconclusivo acerca de referidas circunstâncias qualificadoras.

3. Recursos desprovidos.